Tribunal: TCU
Processo: 035.120/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos constatados na Agência de Correios de Três Marias/MG. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, resultante da falta de numerário e produtos constatada na Agência de Correios de Três Marias/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Adão Eustáquio Rodrigues de Miranda; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do responsável Sr. Adão Eustáquio Rodrigues de Miranda, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - AC Três Marias/MG, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/1/2019 140.005,10 Débito 9/1/2019 250.000,00 Débito 19/2/2020 4.188,28 Crédito 4/1/2019 18,95 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Sr. Adão Eustáquio Rodrigues de Miranda a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Adão Eustáquio Rodrigues de Miranda, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.5. inabilitar o Sr. Adão Eustáquio Rodrigues de Miranda para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, I, "i", e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais/MG, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais/MG, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e ao responsável que a presente deliberação está disponível para a consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.